Tribunal: TJSP
Processo: 0000312-28.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Agravante idoso, portador de HIV, com diagnóstico de pneumocistose e que passou por uma pneumectomia do pulmão esquerdo. Condenação por delito praticado com violência, atualmente sendo cumprida em regime fechado. Ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional ou da extrema debilidade. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Agravante idoso, portador de HIV, com diagnóstico de pneumocistose e que passou por uma pneumectomia do pulmão esquerdo. Condenação por delito praticado com violência, atualmente sendo cumprida em regime fechado. Ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional ou da extrema debilidade. Recurso improvido.